Tribunal: TJSP
Processo: 0000281-15.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000281-15.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante PAULO
VITOR BORGES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo defensivo, para
reduzir a pena de Paulo Vitor Borges da Silva para um ano e quatro meses de reclusão e
pagamento de três dias-multa, no piso mínimo, bem como para fixar o regime semiaberto
como inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 2/12
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037
Araraquara
Apelante: Paulo Vitor Borges da Silva
40.449
1. Paulo Vitor Borges da Silva foi condenado,
como incurso artigo 157, caput, c. c. artigo 14, II, ambos do Código
Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de três anos e
oito meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento da multa de oito diárias, no valor unitário mínimo. Apela
em busca de reforma da decisão. Requer a fixação da pena base no
piso legal. Aduz haver a sentença se pautado em “notícias” sobre a
prática de outros delitos pelo acusado para aumentar a sanção na
primeira fase. Em face do iter criminis percorrido, pugna pela
aplicação da fração máxima de redução prevista para o caso de
tentativa. Pleiteia, ainda, a fixação de regime menos gravoso para
início do cumprimento da sanção.
O recurso foi processado regularmente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 3/12
apresentação de resposta pelo Ministério Público (fls. 223/227). A
Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer opinando pelo
desprovimento da apelação (fls. 241/245).
2. Consta da denúncia que, nas condições de
tempo e local descritas, Paulo Vitor Borges da Silva tentou subtrair
para si, mediante grave ameaça à pessoa, simulando estar armado, o
dinheiro existente dentro da caixa registradora pertencente ao
estabelecimento comercial denominado “Palácio do Sorvete”,
somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a
sua vontade. Consoante apurado, na data dos fatos, o acusado
decidiu subtrair bens pertencentes à empresa vítima, sendo que, para
tanto, passando-se por cliente, questionou a funcionária Aline acerca
do preço de um chiclete, vindo, em seguida, a anunciar o roubo,
dizendo “fique quietinha, não faça barulho porque isso é um assalto”.
Ato contínuo, Paulo deu a volta no balcão e foi até o caixa, ordenando
que a funcionária lhe entregasse o dinheiro. Durante toda a ação, o
acusado mantinha a mão sob a blusa, como se estivesse armado.
Quando Aline tentou afastá-lo do caixa, bradou: “você tá louca, tá
querendo morrer?”. Por fim, Aline alegou que não era possível abrir a
máquina registradora, a menos que realizasse uma venda, o que fez
com que o acusado se evadisse do local, tomando rumo ignorado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 4/12
Posteriormente, em uma abordagem policial de rotina, Paulo acabou
confessando a prática de inúmeros roubos na cidade, dentre eles o
ora apurado, sendo, então, encaminhado à Delegacia de Polícia,
onde ratificou a confissão.
3. É caso de parcial provimento do apelo para
adequar a fixação da pena, bem como o regime inicial de
cumprimento da sanção.
A existência material do roubo em sua forma
tentada está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04 e
pelas provas orais reunidas nos autos.
A certeza da autoria decorre do exame dos
elementos informativos e probatórios colhidos durante o processo,
especificamente dos depoimentos das testemunhas (fls. 09, 14, 164 e
165), dados que, analisados de forma conjugada, corroboram a
confissão do réu tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (fls. 07 e
167) e confirmam a prática criminosa, formando um todo probatório
coerente e logicamente encadeado à designação de sua
responsabilidade penal.
Aline da Costa Bezerra relatou em Juízo que o
acusado chegou à sorveteria por volta de 22 horas, momento em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 5/12
ela estava limpando o estabelecimento. Ele perguntou o preço de um
chiclete, ela respondeu e, em seguida, Paulo anunciou o roubo e
mandou a testemunha ficar quieta. Ela ficou nervosa e pediu a ele que
não fizesse nada. O agente queria que Aline abrisse a gaveta do
caixa. Ela informou a ele que somente poderia abrir se fosse realizada
uma compra. O acusado tentou ir para o outro lado do balcão e a
testemunha colocou a mão em seu braço, com o intuito de impedi-lo,
ocasião em que ele gritou para ela “você tá louca? Tá louca?”. Aline
insistiu que não tinha como abrir o caixa. O acusado acabou por
desistir da ação. Questionada, esclareceu que o ofensor manteve
uma mão embaixo da blusa, dando a entender que estava armado,
porém, ela não viu se havia arma. Depois que o acusado saiu da
sorveteria e entrou em um carro, ela fechou todas as portas e entrou
em contato com sua patroa, que acionou a Polícia. A testemunha
reconheceu o acusado em Juízo. Destacou que o reconheceu pelos
dentes, pela altura e pelo tom de pele moreno (gravação audiovisual
de fls. 164).
O Policial Militar Cláudio Adriano Silva contou na
fase judicial que havia recebido informações sobre um roubo
realizado em uma drogaria, tendo, inclusive, obtido imagens da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 6/12
prática do delito. Entre as informações, foram passadas
características do agente, que claudicava, e do veículo utilizado para
a fuga, uma Belina. Em patrulhamento de rotina, avistou um veículo
com características semelhantes às daquele usado no referido roubo.
O miliciano abordou o condutor do automóvel e ele acabou por
confessar a ação junto à drogaria, bem como outros delitos praticados
em curto espaço de tempo na área de atuação da testemunha.
Indagado, Paulo informou que havia crack e uma balança de precisão
em sua residência. Diligenciando no local, o miliciano encontrou, além
da droga e do petrecho mencionados pelo acusado, as roupas que
Paulo utilizou durante a prática das condutas. A testemunha entrou
em contato com a Polícia Civil e informou o que apurara (gravação
audiovisual de fls. 165).
Em
seu
interrogatório
judicial,
o
acusado
confessou a tentativa de roubo à sorveteria. Contou que não estava
armado, apenas simulou estar. Pediu o dinheiro do caixa, mas a
funcionária que o operava disse que não conseguia abrir a gaveta,
pois era necessário comprar alguma coisa, “para passar o código” (de
barras) e destravar. Aduziu que a funcionária afirmou que só
trabalhava lá e “pediu pelo amor de Deus”. Indagado, alegou que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 7/12
fez ameaça, apenas falou que era um assalto. Relatou que à época
dos fatos fazia uso de drogas e praticou o delito com o fim de poder
adquirir crack (gravação audiovisual de fls. 167).
Assim, verifica-se que a sentença analisou
criteriosamente a prova reunida e, acertadamente, concluiu pela
responsabilidade penal do acusado.
4. No entanto, o cálculo da pena e o
estabelecimento do regime inicial para desconto da reprimenda
corporal merecem ajuste.
Colhe-se da sentença: “Passo a dosar a pena a
ser-lhe imposta. Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do
Código Penal, observo que o réu tem personalidade voltada à
criminalidade, haja vista notícias de vários roubos cometidos pela
cidade, conforme elucidado pelo setor de investigação, além do que
simulou o porte de arma de fogo, o que fazem com que as
circunstancias do crime também elevem a pena-base acima do
mínimo legal, fixando-a em 05 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze)
dias-multa. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência
(fls. 67/76) com a atenuante da confissão, nada havendo a modificar.
Na derradeira fase, não há causas de aumento da pena, mas sim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8/12
causa de diminuição por tratar-se de crime tentado. Assim,
considerando o iter criminis quase que totalmente percorrido pelo
agente, que somente não levou o dinheiro ante a impossibilidade de
abrir a gaveta do caixa, diminuo a pena em 1/3 (um terço), totalizando
03 (três) anos e 04 (quatro), de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em
seu valor mínimo unitário. Face à gravidade do delito, praticado com
extrema violência, bem como a reincidência, não obstante a
quantidade da pena imposta, o réu deverá iniciar o cumprimento da
pena privativa de liberdade aplicada no REGIME FECHADO, nos
termos do artigo 33, §2o, do CP”.
A pena base foi aumentada em razão da
personalidade do acusado e diante da simulação do uso de arma de
fogo.
No que tange ao exame da personalidade do
acusado, cuida-se de algo extremamente complexo, cuja análise
não pode se dar com base na mera observação cotidiana. “A
personalidade é um todo complexo, porção herdada e porção
adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou
influenciam o comportamento humano. Não é demais observar que
não se trata aí de um conceito jurídico ou de um ente ideal criado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 9/12
Direito. A personalidade é uma realidade naturalista, cuja
compreensão os dados antropológicos, em largo sentido, concorrem
para esclarecer. Evidentemente, não é preciso ser biologista ou
antropólogo para entendê-la, tanto quanto é necessário para ter uma
idéia suficiente do homem que praticou um crime. Mas é também
certo que não basta o tosco empirismo da observação cotidiana.
A investigação do juiz não poderá alhear-se dos conhecimentos com
que um grupo tão vigoroso de ciências avança cada dia mais um
passo na compreensão da maneira de ser e da maneira de agir do
homem, conhecimentos aplicáveis à investigação da individualização
total daquele homem, que, pelo seu crime, foi posto diante do juiz.
Seria absurdo que este se pudesse a decidir em matéria de tamanha
relevância, pondo deliberadamente de parte as contribuições com que
aquelas ciências, que constituem um setor tão importante da nossa
cultura, tentam a aproximação desse mundo íntimo e dificilmente
abordável, que é a personalidade humana. A consideração da
personalidade do criminoso impõe a do seu mundo circundante, das
condições em que se formou e em que vive. Encontraremos aí muito
elemento para discerni-la e explicá-la, porque sabemos que a
personalidade não é uma figura estática, uma vez por todas definidas,
mas resulta de um processo contínuo, em que sobre o herdado se vai

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 10/12
enxertando, para completá-lo ou modificá-lo, o adquirido através do
curso da existência, sob as pressões estimulantes ou traumatizantes
do meio no que se trava o debate da vida. O mundo circundante
permanente e o mundo circundante ocasional dentro do qual fez
eclosão o episódio criminoso” (Aníbal Bruno, Direito Penal, Parte
Geral, III, Forense, p. 154/155).
Não se verifica a exacerbada culpabilidade do
agente por simular o uso de arma de fogo, na medida em que tal
simulação se circunscreve a caracterizar grave ameaça, que
constitui elementar do delito de roubo. Neste sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: “(...) Hipótese na qual o acórdão fixou a
pena-base acima do mínimo legal a título de circunstâncias do crime,
sem que tenha sido declinado elemento concreto da conduta a
demonstrar a sua maior gravidade e, por consectário, a necessidade
de resposta penal mais severa, baseando-se, exclusivamente, no
emprego de simulacro de arma de fogo na senda criminosa. Por
certo, conforme o reconhecido na manifestação ministerial, a
simulação de arma de fogo foi valorada para a tipificação da
conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da
grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11/12
exasperar a pena-base, tendo o acórdão ora impugnado incorrido
em indevido bis in idem. Precedente (...)”1.
Assim, há que se afastar o aumento aplicado,
fixando-se a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, quatro
anos de reclusão e dez dias-multa, no piso legal.
Na segunda fase do cálculo da pena, em
consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, houve a compensação da circunstância agravante da
reincidência com a circunstância atenuante da confissão.
Na terceira etapa da fixação da pena, a sentença
reconheceu a tentativa e considerando o iter criminis percorrido
diminuiu a pena em um terço. Contudo, há que se aplicar a fração
máxima de redução, qual seja, dois terços, pois o agente apenas
iniciou o iter criminis, exigindo a entrega do dinheiro do caixa do
estabelecimento vítima. Diante da alegação da funcionária de que a
gaveta somente poderia ser aberta com a realização de uma compra,
deixou a sorveteria.
Fixam, portanto, a pena definitiva em um ano e
quatro meses de reclusão e pagamento de três dias-multa, no
1 STJ, 5a T., HC 374363/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000281-15.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 12/12
piso mínimo.
5. Por fim, no que tange ao regime inicial de
cumprimento da sanção corpórea, em que pese seja o acusado
reincidente, cabível e suficiente a fixação do regime semiaberto.
Com a pena-base estipulada no mínimo legal e
face à quantidade de pena aplicada, cabível a fixação do regime
semiaberto para início do cumprimento da sanção corporal.
6. Ante o exposto, dão provimento parcial ao
apelo defensivo, para reduzir a pena de Paulo Vitor Borges da Silva
para um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de três dias-
multa, no piso mínimo, bem como para fixar o regime semiaberto
como inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado